Tribunal: STF
Processo: Rcl 72374
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Partido Democrático Trabalhista alega ter o Juiz de Direito da 5ª Vara Cível - Execução Cível da Comarca de Boa Vista contrariado, no Processo n. 0164817-94.2007.8.23.0010, o resultado do julgamento proferido na ADC 31.



    Afirma ter a autoridade reclamada incluído o diretório nacional do PDT no polo passivo de execução movida contra o diretório regional, sob a alegação de solidariedade entre os órgãos.



    Aponta que, como consequência, foi penhorada a quantia de R$ 2.818.224,23 (dois milhões, oitocentos e dezoito mil, duzentos e vinte e quatro reais e vinte e três centavos), com recursos oriundos do Fundo Partidário e destinados ao fomento à participação das mulheres na política brasileira.



    Sustenta que a medida ofende o resultado do julgamento proferido na ADC 31, em que declarada a constitucionalidade do art. art. 15-A da Lei nº 9.096, que consagra a regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem.



    Busca, desse modo, seja cassada a decisão que determinou a penhora de ativos financeiros do diretório nacional do PDT.



    É o Relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível.



    Impugna-se, nesta reclamação, ato judicial que determinou a penhora de ativos financeiros do diretório nacional do PDT. Argumenta a parte autora inexistir solidariedade entre as esferas regional e nacional da agremiação política, conforme reconhecido no julgamento da ADC 31.



    Contudo, verifico nos documentos juntados que a questão referente à inclusão do ente nacional na execução foi decidida nos Embargos do Devedor n. 001007165540, julgado em 2010 e já transitado em julgado.



    A parte autora ajuizou, inclusive, a ação rescisória n. 000011000864-6, a fim de desconstituir o acórdão que confirmara sua inclusão no polo passivo. O pedido foi julgado improcedente.



    Depreende-se, portanto, do conjunto da postulação ora deduzida, que a parte reclamante impugna, por meio da presente ação reclamatória, os efeitos decorrentes de título judicial acobertado pela coisa julgada.



    Esse contexto atrai a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que qualifica como inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



    Esse dispositivo processual, na verdade, apenas positivou entendimento há muito consagrado na jurisprudência desta Corte e que se encontra materializado na Súmula nº 734, cujo enunciado encontra-se assim redigido:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente